Tribunal: STJ
Processo: 0032782-14.2008.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832004 - ES (2025/0011639-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDINTUR TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA - ES021131
RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI - ES019175
AGRAVADO
: MEGAFORT
DISTRIBUIDORA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTTAVO ALVES GONCALVES - ES017997
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. A parte agravante alega que o recurso especial é tempestivo, considerando a
suspensão dos prazos devido a feriados, conforme art. 1.003, § 6o, do CPC, e que a
Lei n. 14.939/2024, que alterou o referido dispositivo, se aplica aos recursos
interpostos antes de sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de prova documental
saber
comprova a tempestividade do recurso, superando a intempestividade; e (ii)
se a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49886178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: af1cdd00-2f90-41e6-9163-ac6ea1d504e3

4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local
foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de intempestividade do
recurso especial.
5. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
6. Apesar de ultrapassada a questão da tempestividade, a parte agravante não
demonstrou situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode justificar a
. A interposição
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso. 2
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 6o; Lei n. 14.939/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
TJ, AgInt
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
; S
5/2/2025
no AREsp n. 2.705.196/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro
24/2/2025
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
.
19/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: af1cdd00-2f90-41e6-9163-ac6ea1d504e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832004 - ES (2025/0011639-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDINTUR TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA - ES021131
RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI - ES019175
AGRAVADO
: MEGAFORT
DISTRIBUIDORA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTTAVO ALVES GONCALVES - ES017997
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da intempestividade do recurso
especial.
2. A parte agravante alega que o recurso especial é tempestivo, considerando a
suspensão dos prazos devido a feriados, conforme art. 1.003, § 6o, do CPC, e que a
Lei n. 14.939/2024, que alterou o referido dispositivo, se aplica aos recursos
interpostos antes de sua vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de prova documental
saber
comprova a tempestividade do recurso, superando a intempestividade; e (ii)
Documento eletrônico VDA48491385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:35
Código de Controle do Documento: 68564dbb-3c74-45fd-8bd6-d26067f3ffd8

se a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local
foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de intempestividade do
recurso especial.
5. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial
inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
6. Apesar de ultrapassada a questão da tempestividade, a parte agravante não
demonstrou situação superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode justificar a
. A interposição
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso. 2
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise
do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 6o; Lei n. 14.939/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
TJ, AgInt
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
; S
5/2/2025
no AREsp n. 2.705.196/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro
24/2/2025
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
.
19/2/2025
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA48491385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:35
Código de Controle do Documento: 68564dbb-3c74-45fd-8bd6-d26067f3ffd8

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
A parte agravante o recurso especial é tempestivo, pois foi apresentado
no prazo legal, considerando a suspensão dos prazos em razão de feriados
municipais, estaduais e nacionais, conforme art. 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil.
Afirma que, caso não seja este o entendimento, deveria o tribunal ter
intimado o recorrente para comprovar a ocorrência dos feriados, conforme a parte
final do § 6o do art. 1.003 do CPC.
Alega ainda que a Lei n. 14.939/2024, que alterou o § 6o do art. 1.003 do
CPC, se aplica aos recursos interpostos antes de sua vigência, por força do art. 14
do CPC.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 646.
É o relatório.
VOTO

O recurso especial foi interposto nos autos de ação de reparação de
danos por acidente de veículo cujo valor foi fixado em R$ 29.385,98.
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia
debatida no agravo interno restringe-se à tempestividade do recurso especial.
Registre-se que a superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
Documento eletrônico VDA48491385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:35
Código de Controle do Documento: 68564dbb-3c74-45fd-8bd6-d26067f3ffd8

tempestividade recursal (Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
, DJEN de
5/2/2025
).
27/3/2025
Desse modo, considerando a apresentação do documento às fls. 595-597,
que comprova a existência de feriado local, entendo ser caso de ultrapassar a
intempestividade do recurso para novo exame de admissibilidade.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
Verifica-se dos autos que contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial de fls. 586-588, a parte recorrente opôs embargos de declaração no dia
e, na sequência, interpôs o agravo em recurso especial no dia
30/11/2023
.
13/12/2023
Ressalte-se que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último.
Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, não se conhece do segundo recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. De acordo com o disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015, é
intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de quinze dias
úteis, como verificado no caso.
2. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.705.196/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
24/2/2025
.)
28/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA PENDÊNCIA DE
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE
Documento eletrônico VDA48491385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:35
Código de Controle do Documento: 68564dbb-3c74-45fd-8bd6-d26067f3ffd8

CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o
exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a preclusão
consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se aplica ao caso o art. 1.024, § 5o, do CPC/2015, que dispõe: "se os
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do
julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do
julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado
independentemente de ratificação".
3. Referida norma trata de hipótese em que uma parte interpõe recurso
especial na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela outra
parte, o que difere da situação dos autos, na qual tanto os aclaratórios quanto o
especial foram ajuizados pela mesma parte.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
.)
25/2/2025

Portanto, apesar de ultrapassada a questão da tempestividade do recurso
especial, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação superveniente
que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:35
Código de Controle do Documento: 68564dbb-3c74-45fd-8bd6-d26067f3ffd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.004 / ES
Número Registro: 2025/0011639-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00327821420088080024 024080327828 24080327828 327821420088080024
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDINTUR TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DE SOUZA - ES021131
RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI - ES019175
AGRAVADO
: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTTAVO ALVES GONCALVES - ES017997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDINTUR TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DE SOUZA - ES021131
RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI - ES019175
AGRAVADO
: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: GUSTTAVO ALVES GONCALVES - ES017997
TERMO
Documento eletrônico VDA49868032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 1478b7ce-4523-4ad5-9c30-04dece27b0ef

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 1478b7ce-4523-4ad5-9c30-04dece27b0ef